Tribunal: TJBA
Processo: 8006958-56.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006958-56.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA GERALDA DE SOUZA LIBERATO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela interessada, em face de suposto ato omissivo atribuído à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), consistente na ausência de revalidação de diploma de curso superior obtido no exterior. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009, ao fundamento de que a parte não comprovou a existência de direito líquido e certo a ser tutelado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se houve a apresentação de prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de direito líquido e certo à revalidação do diploma estrangeiro pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige, como condição de admissibilidade, a indicação clara da autoridade coatora, conforme art. 6º da Lei nº 12.016/2009. 4. No caso em tela, a parte impetrante deixou de identificar a autoridade responsável pelo suposto ato omissivo, limitando-se a juntar mensagem eletrônica enviada para e-mail da secretaria acadêmica na qual faz o requerimento administrativo, sem que se possa extrair quem teria praticado ou se omitido diante da pretensão administrativa, uma vez que não há nenhuma negativa da Universidade nos autos. 5. Não se constata, portanto, qualquer ato administrativo concreto que possa ser objeto de controle jurisdicional imediato. 6. O rito especial do mandado de segurança veda a produção de prova em juízo, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão quando o direito líquido e certo não se apresenta comprovado de plano. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de prova inequívoca do direito alegado obsta o prosseguimento da ação mandamental (AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/04/2019). 8. Nessa linha, a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009 legitima o indeferimento da petição inicial, sem exame do mérito, conforme decidido pelo Juízo de origem. IV – DISPOSITIVO 9. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015, c/c os arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, caput e § 5º, e 10; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/04/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.